Tribunal: TJBA
Processo: 8016688-68.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016688-68.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRITO & TEIXEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JURACI FRANCISCO NOVAIS, TAMARA SOARES DOS SANTOS

APELADO: HELLEN SILVA PINTO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA SOARES DOS SANTOS, JURACI FRANCISCO NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE INDENIZAÇÕES. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS REDUZIDOS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos, simultaneamente, por BRITO & TEIXEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e por HELLEN SILVA PINTO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual cumulada com indenização por perdas e danos, ajuizada pela segunda em razão de atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta. A sentença condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais (aluguéis pagos entre setembro/2021 e dezembro/2022), indenização legal de 1% ao mês (art. 43-A, § 2º, da Lei 4.591/64), danos morais (R$10.000,00), além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o atraso contratual da construtora é justificável por caso fortuito (pandemia da COVID-19); (ii) estabelecer se é possível cumular a indenização legal de 1% ao mês com os lucros cessantes (aluguéis pagos); (iii) determinar se o ressarcimento pelos aluguéis deve se limitar ao período comprovado ou se deve alcançar toda a mora até a efetiva entrega do imóvel; (iv) analisar a suficiência do valor arbitrado a título de danos morais; e (v) verificar a adequação dos honorários advocatícios e o cabimento da justiça gratuita à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pandemia da COVID-19, embora fato extraordinário, não constitui excludente de responsabilidade civil quando a parte não comprova nexo causal direto e inevitável entre os efeitos do evento e o inadimplemento contratual, caracterizando-se fortuito interno, inerente à atividade empresarial da construção civil.

Nos termos do Tema 970/STJ, é indevida a cumulação da indenização legal de 1% ao mês (art. 43-A, § 2º, da Lei 4.591/64) com os lucros cessantes (aluguéis), por possuírem a mesma base fática — o atraso na entrega do imóvel — configurando bis in idem.

Os lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual devem ser indenizados desde o final do prazo de tolerância (setembro de 2021) até a efetiva entrega das chaves, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos da jurisprudência do STJ.

O atraso de mais de quatro anos na entrega de imóvel residencial, integralmente quitado, aliado à frustração legítima de expectativa da consumidora, configura dano moral indenizável. Todavia, o valor fixado em R$10.000,00 mostra-se adequado diante da jurisprudência da Câmara e da ausência de elementos que justifiquem majoração.

Considerando o provimento parcial do recurso da construtora e a necessidade de readequação proporcional da verba honorária, impõe-se a redução dos honorários advocatícios de sucumbência de 20% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A pessoa jurídica que pleiteia justiça gratuita deve comprovar, de forma objetiva, sua hipossuficiência financeira. A ausência de documentos contábeis ou demonstrações financeiras impede a concessão do benefício à empresa apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A pandemia da COVID-19 não configura, por si só, excludente de responsabilidade civil pelo atraso na entrega de imóvel, quando não demonstrado o nexo causal direto e inevitável com o inadimplemento.

É indevida a cumulação da indenização prevista no art. 43-A, § 2º, da Lei nº 4.591/64 com a condenação por lucros cessantes, por configurarem bis in idem.

A indenização por lucros cessantes, na forma de ressarcimento dos aluguéis pagos, deve se estender até a efetiva entrega das chaves do imóvel, mediante comprovação em liquidação de sentença.

O valor de R$10.000,00 a título de danos morais, atualizado, é adequado à hipótese de atraso na entrega de imóvel residencial.

A redução dos honorários advocatícios para 15% é compatível com o êxito parcial da ré e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

A ausência de comprovação objetiva de hipossuficiência financeira impede a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 393; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, I; CDC, art. 14; Lei 4.591/64, art. 43-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP (Tema 970), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01